Tribunal: TJSP
Processo: 2273000-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS EM PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que exigiu a apresentação de formal de partilha ou sobrepartilha para regularização da titularidade dos interessados no levantamento de créditos em precatório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS EM PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que exigiu a apresentação de formal de partilha ou sobrepartilha para regularização da titularidade dos interessados no levantamento de créditos em precatório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de abertura de inventário para a habilitação de herdeiros e levantamento de créditos, mesmo quando os herdeiros já apresentaram a documentação necessária para homologação da habilitação direta nos autos.
III. Razões de Decidir
3. A habilitação dos herdeiros não demanda a realização de inventário, mas o levantamento dos valores está condicionado à apresentação de partilha formal.
4. Compete ao Juiz do inventário decidir sobre a partilha dos quinhões e a incidência do ITCMD, conforme o §1o do artigo 610 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de formal de partilha é necessária para o levantamento de créditos em precatório. 2. A abertura de inventário é obrigatória, mesmo que haja apenas um herdeiro.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 610, §1o.